Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-11.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Locação. Embargos de terceiro.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Reconhecimento da fraude que depende de prévio registro da penhora ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Diretrizes fixadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Responsabilidade pelos ônus perdimentais. Com a apresentação de impugnação aos embargos de terceiro, os embargados atraíram para si os ônus perdimentais.

Ementa:
Locação. Embargos de terceiro.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Reconhecimento da fraude que depende de prévio registro da penhora ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Diretrizes fixadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Responsabilidade pelos ônus perdimentais. Com a apresentação de impugnação aos embargos de terceiro, os embargados atraíram para si os ônus perdimentais. Incidência do princípio da causalidade.
Recurso do autor provido e do requerido não provido.